Tribunal: TJMT
Processo: 1020923-52.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), JONES LEMOS KOLLER - CPF: 047.736.051-38 (INTERESSADO), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (IMPETRANTE), JONES LEMOS KOLLER - CPF: 047.736.051-38 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DECISÃO SEGREGATÍCIA QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA
–
DECISUM
QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA ADSTRITA AO PAGAMENTO DE FIANÇA QUE NÃO FOI RATIFICADO PELO JUÍZO COMPETENTE – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER INTERFERÊNCIAS DE UM MAGISTRADO NA JURISDIÇÃO DE OUTRO - ÉDITO SEGREGATÍCIO PROLATADO POR AUTORIDADE TERRITORIALMENTE COMPETENTE –
2
.
MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA SALVAGUARDAR A COLETIVIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexiste qualquer ilegalidade no decreto segregatício proferido pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT, tampouco ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica, quiçá interferência de um magistrado na jurisdição de outro,
notadamente porque o delito imputado ao paciente fora cometido no município de Campo Verde/MT, competente, portanto, para processá-lo e julgá-lo.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos perpetrados e a periculosidade social do sujeito.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª EDINEY DOMINGUES BARROS

PACIENTE:

JONES LEMOS KOLLER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.º 1002430-95.2020.811.0042 (PJe), em que investigado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §2º, inc. V c/c §2º-A, inc. I do Código Penal.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
29/09/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, em decisão exarada pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, foi
agraciado com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos e ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.
Todavia, ao final do regime de plantão, o APFD n.º 1002430-95.2020.811.0042 (PJe) foi distribuído ao d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, perante o qual formulou-se pedido de minoração do valor estipulado à título de fiança, não sendo tal petitório examinado porque, acolhendo a manifestação ministerial, a magistrada singular se declarou incompetente territorialmente e determinou a remessa dos autos à comarca de Campo Verde/MT, local onde supostamente fora praticado o delito patrimonial.

O processo foi, então, distribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, ao recebê-lo, constatou que já havia decretado a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fatos, nos autos do APFD n.º 1003074-11.2020.811.0051, após requisição da autoridade policial, e por isso revogou a decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente.

Nesse desiderato, o subscritor do
writ
defende a
ilegalidade da medida constritiva imposta ao paciente
, argumentando que a decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT
viola a garantia constitucional da segurança jurídica
, notadamente porque, entre a decisão que concedeu a liberdade provisória e aquela que decretou a prisão preventiva do paciente, não houve a superveniência de qualquer fato novo capaz de fundamentar o decreto prisional inicialmente reputado desnecessário pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia da Capital/MT, e finaliza sustentando que eventual
“divergência interpretativa da Lei processual Penal não é fundamento jurídico para revogar o direito de liberdade”
(sic – ID 60806462, p. 13), não sendo admissível que um magistrado de mesmo grau de jurisdição revogue ato jurídico perfeito de outro magistrado.

Em reforço à sua tese, insiste que
a prisão preventiva é medida des
necessária e desproporcional
, principalmente porque se trata de indivíduo primário, com bons antecedentes e detentor de outros predicados pessoais que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, além disso,
ausente o requisito do
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do CPP, não se prestando para justificar a custódia a gravidade em abstrato do crime, muito menos quando as singularidades do caso indicam que a solução de mérito da ação penal eventualmente proposta será mais benéfica que a situação ora experimentada, implicando em submissão do paciente ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, sustenta que o decreto segregatício
carece de fundamentação idônea
, na medida em que não demonstra a insuficiência ou inadequação das cautelares diversas do art. 319 do CPP, tampouco aponta elementos concretos aptos a subsidiar a conclusão pela probabilidade de reiteração delitiva, assim como não descreve em que medida a liberdade do increpado põe em risco o corpo social, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, baseando-se em meras presunções desvinculadas de qualquer peculiaridade fática.

Forte em tais premissas, o impetrante invoca ainda a excepcionalidade da prisão provisória, bem como os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade das cautelares, para então reclamar a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de restabelecer a decisão que lhe concedeu a liberdade provisória cumulada com medidas alternativas do art. 319 do CPP, permitindo que aguarde solto o julgamento desta ação de
habeas corpus
.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada.

O remédio heroico veio instruído com os documentos digitais acostados aos autos do ID 60806463 ao ID 60806471.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 62343959) e a
s informações foram colacionadas aos autos pela d. autoridade impetrada por meio dos documentos digitais disponíveis no ID 62838452.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 63762452).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 157, §2º, inc. V c/c §2º-A, inc. I do Código Penal
; tendo sido o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública
por ocasião da homologação ao auto flagrancial, permanecendo segregado desde então, o que, na concepção do causídico configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada ofensa ao princípio da segurança jurídica.

De antemão, o impetrante defende a ilegalidade da medida constritiva imposta ao paciente, argumentando que o édito segregatício proferido pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT viola a garantia constitucional da segurança jurídica, notadamente porque afirma que entre a decisão que concedeu ao paciente a liberdade provisória prolatada pelo magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia da Capital/MT e àquela que decretou sua prisão preventiva não houve a superveniência de qualquer fato novo apto a justificar a imposição da medida extrema.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, verifico que o paciente foi inicialmente preso em flagrante no dia
29/09/2020
na comarca de
Cuiabá/MT
em razão do suposto cometimento do crime de
receptação
, ensejando a lavratura do APFD n.º 1002430-95.2020.811.0042 (PJe), no bojo do qual foi homologado o recolhimento pré-cautelar e concedida ao paciente a
liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos
e ao cumprimento de medidas cautelares alternativas,

em decisão prolatada pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia da Capital/MT.

Sucede que, concomitantemente à detenção do ora paciente na Capital, foram presas na cidadede Campo Verde/MT as co-investigadas
Thaís de Kássia Pereira da Costa
e
Daniela da Silva Lorenzetti
, em razão do suposto cometimento dos crimes de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e
roubo majorado
,
este último em coautoria com o favorecido nessa ordem
, o que ensejou a lavratura do APFD n.º 1003074-11.2020.811.0051 (PJe) – que passou a tramitar perante a 3ª Vara Criminal desta mesma comarca - no bojo do qual a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
Jones Lemos Keller.

Por sua vez, ao final do regime de plantão, os autos do APFD n.º 1002430-95.2020.811.0042 foram distribuídos ao d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, perante o qual a defesa do increpado formulou pedido de minoração do valor estipulado à título de fiança. Sucede que, antes mesmo de apreciar tal pleito, a d. magistrada singular, acolhendo a manifestação ministerial, se declarou territorialmente incompetente e determinou a remessa dos autos à comarca de Campo Verde/MT, local onde supostamente fora praticado o delito patrimonial.

Logo, com o declínio da competência e conseqüente remessa do APFD n.º 1002430-95.2020.811.0042 (PJe) da
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT para a 3ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT, é que a autoridade inquinada de coatora tomou ciência de que o favorecido nesta ordem já se encontrava recolhido ao cárcere, e por isso revogou a decisão concessiva da liberdade provisória proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia da Capital/MT, eis que àquela altura já vigente a prisão preventiva decretada por juízo competente.

À vista disso, entendo inexistir qualquer violação ao princípio da segurança jurídica, tampouco indevida interferência de um magistrado na jurisdição de outro, notadamente porque o delito imputado ao paciente fora cometido na comarca de Campo Verde/MT, competente, portanto, para processá-lo e julgá-lo.

Até mesmo porque, como é cediço, cabe ao juízo competente a ratificação dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, sob pena de anulação dos pronunciamentos proferidos. E é exatamente esse o caso dos autos, visto que a liberdade provisória concedida ao paciente pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia da Capital/MT
dependia da ratificação do juízo competente
, qual seja, o da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT,
o que de fato não ocorreu
; tornando inviável, portanto, o restabelecimento da decisão liberatória proferida por autoridade judiciária territorialmente incompetente.

2.

Do decreto constritivo.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime imputado ao paciente [roubo majorado]
ultrapassa o patamar dos 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, consubstanciados, em especial, nos
depoimentos extrajudiciais dos policiais e das co-investigadas
Thaís de Kássia Pereira da Costa
e
Daniela da Silva Lorenzetti
, que bem revelam a participação do increpado no cometimento do delito patrimonial pelo qual está sendo acusado
, eis que teria sido ele o responsável
“por levar Daniela até a cidade de Jaciara/MT para dar efetividade ao iter crimins e, também, por conduzir o veículo e carga subtraídos até a cidade de Cuiabá/MT”
(ID 60806471, p. 04; ID 62838452, p. 04).

Portanto, na contramão do alegado pela i. defesa, entendo que a prova amealhada ao processo eletrônico bem evidencia a presença de indícios
suficientes
de autoria e materialidade delitiva, o que, ao menos nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” necessária à imposição da medida extrema.

Nesse ponto, considero imprescindível destacar que tanto
para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, consta nas informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora que
a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em13/10/2020,
instaurando-se a
ação penal n.º 1003131-29.2020.811.0051 (PJe)
, o que gera a presunção de existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,

não se revela adequado proceder, em sede de
habeas corpus
, a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019); a impedir o agasalhamento, em sede liminar, das alegações defensivas concernentes aos indícios de autoria e materialidade.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a decretação e manutenção da prisãopreventiva no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
e da aparente
periculosidade
social dos agentes, reveladas pelo
engenhoso
modus operandi
empregado na consecução do ilícito, em que o
paciente e seus comparsas supostamente abordaram a vítima no município de Jaciara/MT a pretexto de lograrem uma carona, e após um deles embarcar no caminhão e trafegar cerca de 40 (quarenta) km, tempo durante o qual extraiu informações sobre a carga; anunciaram o assalto e obrigaram o ofendido a entregar o veículo, incumbindo ao paciente a tarefa de conduzi-lo até o local de destino, ao passo que os correligionários restringiram a liberdade do motorista mantendo-o em cativeiro até o dia seguinte.

Portanto, a meu ver, tais circunstâncias concretas justificam a manutenção da constrição cautelar imposta ao beneficiário deste
writ
, estando, inclusive, em consonância com o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.”

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de conseqüência,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante sua indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desproporcional ao caso em apreço.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JONES LEMOS KOLLER
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020